Tribunal: TJMT
Processo: 1034835-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cumulação de obrigação de fazer com pagamento de quantia certa. Execução de sentença que reconhece direito funcional e retroativos a servidora pública. Possibilidade. Razoável duração do processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034835-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), SILVANY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 954.534.661-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cumulação de obrigação de fazer com pagamento de quantia certa. Execução de sentença que reconhece direito funcional e retroativos a servidora pública. Possibilidade. Razoável duração do processo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que determinou a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença para restringir o pedido a apenas uma das obrigações constantes da sentença
,
obrigação de fazer, obrigação de pagar ou liquidação de sentença
,
exigindo a propositura de novos feitos para os demais pedidos.

A sentença de origem reconheceu o direito da servidora à progressão funcional (horizontal e vertical), ao pagamento de parcelas retroativas e ao reajuste remuneratório, condicionando a apuração dos valores à liquidação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a cumulação, em um único cumprimento de sentença, da obrigação de fazer (progressão funcional) com a obrigação de pagar quantia certa (valores retroativos), ou se tais execuções devem tramitar separadamente.

III. Razões de decidir

3.

O art. 780 do CPC autoriza expressamente a cumulação de execuções quando o executado for o mesmo, houver identidade de juízo competente e procedimento compatível, o que se verifica no presente caso.

4. A
sentença exequenda contempla obrigações conexas e interdependentes: a correta apuração dos valores retroativos depende da implementação da progressão funcional da servidora. A separação dos procedimentos, portanto, poderia comprometer a coerência da execução e gerar risco de decisões conflitantes.

5.
A jurisprudência do TJMT admite a cumulação das execuções de obrigação de fazer e pagar, especialmente em demandas que envolvam verbas de natureza alimentar e direitos estatutários de servidores públicos, em atenção à efetividade da tutela jurisdicional e ao princípio da duração razoável do processo.

6.
A exigência de propositura de múltiplas ações autônomas representa formalismo excessivo, viola o princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) e aumenta desnecessariamente a litigiosidade, contrariando os princípios da economia e da instrumentalidade processual.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. É admissível a cumulação, em um único cumprimento de sentença, da obrigação de fazer e da obrigação de pagar quantia certa, desde que presentes os requisitos do art. 780 do CPC.

2. A separação procedimental das execuções não é obrigatória quando houver interdependência entre as obrigações e quando sua tramitação conjunta promover maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC,
arts
. 139, VI; 780.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1034987-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004937-34.2016.8.11.0059, que determinou a emenda da petição inicial para que a agravante restringisse seu pedido a apenas uma das obrigações: (i) cumprimento da obrigação de fazer, (ii) cumprimento da obrigação de pagar quantia certa ou (iii) liquidação da sentença, formulando os demais pedidos em autos próprios.

Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da celeridade processual e contraria entendimento jurisprudencial consolidado que permite a cumulação de execução por quantia certa com obrigação de fazer, especialmente em casos de reajustes salariais de servidores públicos. Sustenta que a sentença condenou o município a progredir horizontal e verticalmente a autora e ao pagamento das parcelas retroativas, sendo que a obrigação de fazer está em adequar o salário e a cobrança seria dos valores retroativos.

Argumenta que a exigência de propositura de nova ação autônoma para cobrança dos valores retroativos viola o princípio da celeridade processual previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, além de contrariar o artigo 780 do CPC, que permite a cumulação de execuções contra o mesmo executado quando competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja permitida a cumulação das obrigações no mesmo cumprimento de sentença (Id 320030384).

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da decisão agravada (Id 320369388).

Em sede de contrarrazões, o Município de Confresa pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada aplicou corretamente o Código de Processo Civil, especialmente os artigos 509, §1º e 534, caput.

Sustenta que a sentença exequenda condiciona a execução dos valores retroativos e reajustes à prévia liquidação, e que embora o art. 780 do CPC autorize a cumulação de execuções, tal possibilidade não é absoluta, sendo admitida apenas quando as obrigações forem líquidas e compatíveis no procedimento, o que não seria o caso dos autos (Id 323704895).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial, deixando de emitir parecer no feito (Id 325976881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se é possível, no caso concreto, a cumulação de pedidos de cumprimento de sentença relativos à obrigação de fazer (progressão funcional) e de pagar quantia certa (valores retroativos) nos mesmos autos, ou se tais pretensões devem ser processadas separadamente, como determinou o juízo de origem.

A questão deve ser analisada à luz dos princípios da celeridade processual, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional, bem como das regras específicas do Código de Processo Civil sobre cumprimento de sentença.

A
sentença exequenda condenou o Município de Confresa a: (a) progredir horizontalmente e verticalmente a autora nos termos da Lei complementar nº 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias; (b) pagar as parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal a partir da citação; (c) pagar retroativamente
o reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal nº 731/2016; e (d) pagar honorários advocatícios.

Observa-se que a sentença expressamente menciona que os valores devem ser
“
apurados em liquidação de sentença
”, o que poderia, em princípio, justificar a determinação do juízo de origem para que a parte autora promovesse a liquidação em autos apartados.

O Código de Processo Civil, em clara opção pela economia e pela racionalização dos atos processuais, autoriza expressamente a cumulação de execuções, conforme preceitua o art. 780:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas
elas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

No caso concreto:o executado é o mesmo (Município de Confresa);o juízo competente é o mesmo (Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte);e o procedimento — cumprimento de sentença — é idêntico.

Assim, estão plenamente preenchidos os requisitos legais que autorizam a cumulação.

Exigir do advogado e da parte a propositura de múltiplas ações de cumprimento de sentença, cada uma tratando de um capítulo isolado da decisão, representa:aumento injustificado da litigiosidade;multiplicação de
trâmites inúteis;contrariedade ao princípio da eficiência;afronta à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A interpretação mais coerente com o sistema processual contemporâneo, orientado por eficiência e racionalidade, é aquela que
admite a cumulação das execuções
, preservando, ao mesmo tempo, a autonomia jurídica dos honorários sucumbenciais.

A
jurisprudência d
este Tribunal
tem admitido a cumulação da execução por quantia certa com a obrigação de fazer, especialmente quando se trata de execução de sentença que concede reajustes salariais a servidores públicos:

Embora o art. 509, § 1º, do CPC sugira a separação procedimental entre a execução de quantia certa e a liquidação de sentença, e o art. 780 do CPC pareça condicionar a cumulação de execuções à identidade de procedimentos, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual, à luz dos princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite uma compreensão mais flexível dessas normas. No caso específico de implementação de verbas salariais a servidores públicos, existe uma relação de prejudicialidade entre a obrigação de fazer (implementação da progressão funcional) e a obrigação de pagar quantia incerta (valores retroativos), pois a apuração precisa dos valores retroativos depende da prévia definição do enquadramento funcional do servidor. Quanto à obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios),
embora não haja a mesma relação de prejudicialidade com as demais obrigações, sua execução em autos apartados representaria duplicação desnecessária de procedimentos, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, sem qualquer prejuízo à defesa do executado. A determinação de desmembramento do cumprimento de sentença em procedimentos distintos implica prolongamento da marcha processual, com multiplicação de atos e dilação temporal para a satisfação integral do direito reconhecido em juízo, contrariando o princípio da duração razoável do processo. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10349879120258110000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Esse entendimento se justifica pela conexão intrínseca entre a obrigação de fazer (implementação do reajuste ou progressão funcional) e a obrigação de pagar (valores retroativos decorrentes do mesmo direito reconhecido), bem como pela natureza alimentar das verbas em questão.

H
á uma relação de dependência entre a obrigação de fazer (progressão funcional) e a apuração dos valores retroativos, pois estes dependem diretamente da implementação correta daquela. Separar os procedimentos poderia, inclusive, gerar decisões conflitantes ou inconsistentes.

A
separação dos procedimentos, no caso concreto, representaria um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional e violaria o princípio da celeridade processual, consagrado no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição
Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Embora o Município de Confresa argumente que há incompatibilidade de ritos processuais entre a execução de obrigação de fazer e a execução de quantia certa, tal incompatibilidade não é absoluta e pode ser superada pela adaptação procedimental, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

O artigo 139, VI, do CPC confere ao juiz o poder de
:

VI -
dilatar
os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

A
cumulação das pretensões executivas não prejudica a defesa do executado nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Pelo contrário, a tramitação conjunta das obrigações de fazer e de pagar no mesmo cumprimento de sentença contribui para a economia processual e para a efetividade da tutela jurisdicional, evitando a multiplicação desnecessária de procedimentos.

A
natureza alimentar das verbas em questão reforça a necessidade de um procedimento célere e efetivo, que não imponha à parte exequente o ônus de promover múltiplas execuções para a satisfação de um mesmo direito reconhecido judicialmente.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, a jurisprudência consolidada sobre o tema e os princípios da celeridade processual, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para permitir a cumulação das pretensões executivas nos mesmos autos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando que o cumprimento de sentença prossiga regularmente, na forma como requerido nos autos
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026